Tribunal: TJES
Processo: 5021790-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021790-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TAVARES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO REALIZADO EM CONTA CORRENTE. JUROS DE MORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DECORRENTE DOS JUROS. JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5021790-15.2022.8.08.0024

Recorrente: JOAO CLAUDIO TAVARES

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4546080).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
JOAO CLAUDIO TAVARES
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o contrato de empréstimo consignado se caracteriza com os descontos diretamente na folha de pagamento ou benefício previdenciário;
d)
que houve falha na prestação de serviço;
e)
que a realização dos descontos em folha de pagamento já estava autorizado desde o início da contratação.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação de serviço, e em caso positivo, se tal situação enseja o ressarcimento do juros de mora.

A parte recorrente sustenta que no dia 23/12/2021, buscou junto ao banco recorrido a contratação de empréstimo consignado com parcelas descontadas em folha de pagamento. Entretanto, verificou que no mês de janeiro não foi realizado o desconto em folha, sendo o eventual valor descontado em sua conta bancária já no mês de fevereiro, acrescido de juros de mora.

Alega ainda, que para cobrança automática no valor total do desconto mais os juros, foi realizado um resgate de valor aplicado em sua conta poupança (ID. 4546052).

De outro norte, alude o recorrido que o desconto em conta corrente foi regular, pois o contrato de empréstimo consignado utilizado, possui cláusulas que autorizam a cobrança do valor por outro meio.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais, entendendo que o banco recorrido agiu em exercício regular de direito.

Irresignado, o recorrente aduz que houve falha na prestação de serviço, ao passo que o recorrido deixou de averbar em seu contracheque o referido empréstimo consignado.

Pois bem, verifico que assiste razão ao recorrente, pois entendo que houve falha na prestação de serviço, pois não foi cumprida obrigação prevista no regulamento do contrato de consignado, o que acarretou juros de mora por omissão do banco recorrido.

O documento colacionado ao ID 4546050 comprova que o empréstimo foi firmado em 23/12/2021 na modalidade consignada, no qual havia indicação de que os descontos iriam ocorrer por meio de
débito em conta
e não diretamente em folha de pagamento, sendo ainda autorizado o pagamento utilizando o limite de crédito disponível em conta.

Assim, em que pese a autorização dos descontos em folha de pagamento apenas ter ocorrido em 12/05/2022, tal fato não obsta que os descontos fossem realizados, uma vez que esses deveriam ocorrer em conta corrente e não em folha de pagamento.

Necessário destacar que o contrato entabulado pelas partes ocorreu mediante meio digital, o recorrido juntou aos autos o link da página oficial da instituição financeira, contendo o regulamento que rege os contratos consignados públicos na modalidade online, mencionando alguns dispositivos previstos, quais sejam:

2.13 -
Não sendo possível ao empregador promover o desconto das prestações na folha de pagamento do Cliente, e até que se torne possível superar os problemas operacionais que obstem ou dificultem a adoção desse procedimento
, o Cliente autoriza, de forma irrevogável e irretratável, o Bradesco a efetuar o débito das prestações e respectivos encargos em sua Conta, mantida no Bradesco, inclusive sobre o limite de crédito a ela vinculado, se houver.

Com base no item mencionado, restou evidenciado que mesmo se não fosse possível os descontos do empréstimo consignado em folha de pagamento, o valor deveria ser deduzido da conta bancária.

Ressalta-se que o valor da parcela foi fixado na quantia de R$549,58 (quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) e o valor líquido disponível para desconto em folha o qual foi depositado na conta corrente do recorrente, referente ao mês de janeiro era de R$1.595,06 (mil e quinhentos e noventa e cinco reais e seis centavos).

Neste liame, uma vez que havia limite previsto para o efetivo desconto, deveria o banco recorrido demonstrar eventual impossibilidade de proceder a retenção do valor, para comprovar que não foi a referida instituição financeira quem deu causa aos juros indevidos.

Por outro ângulo, menciona ainda um dos itens do regulamento, que determina o desconto em conta corrente, referente ao pagamento de operações de crédito pessoal. Vejamos:

2.4 - Todas as quantias devidas em função da operação de Crédito Pessoal contratada pelo Cliente serão pagas mediante débito na Conta Corrente do Cliente, nos respectivos vencimentos, sendo que quando os respectivos vencimentos recaírem aos sábados, domingos ou nos feriados, as quantias vencerão no primeiro dia útil seguinte, ou

integralmente, se ocorrer a hipótese de vencimento antecipado prevista na Cláusula 2.10, abaixo.
O Bradesco fica instruído, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar na Conta Corrente de titularidade do Cliente, os valores relativos aos pagamentos da operação de Crédito Pessoal
com os respectivos encargos, inclusive os decorrentes de mora, IOF, tarifas e demais despesas, de acordo com as condições previamente aceitas e confirmadas pelo Cliente quando da obtenção da operação de Crédito Pessoal nos meios eletrônicos.

Em que pese o exposto, após minuciosa leitura do regulamento mencionado na contestação, foi possível constatar que o dito item não compreende as cláusulas do referido documento. Ademais, versa ainda, sobre regras quanto ao Crédito Pessoal, não a respeito de contratos de empréstimo consignados.

Por conseguinte, entendo que a situação que ensejou a ocorrência dos juros suportados pelo recorrente, é de inteira responsabilidade da parte recorrida, uma vez que por omissão, não averbou o contrato de empréstimo consignado no portal e-Consig em tempo hábil, procedendo ao desconto indevido em conta corrente, bem como irregular retenção de valor armazenado em conta poupança.

Por consequência, tenho que o recorrente faz jus à restituição dos juros indevidos, uma vez que o dano foi causado por omissão do banco recorrido, ao violar obrigação contratual prevista em seu próprio Regulamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto pelo recorrente
JOAO CLAUDIO TAVARES
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o recorrido a restituir o montante de R$ 95,13 (noventa e cinco reais e treze centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês contados a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data do desconto).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)